Tribunal: TJSP
Processo: 1052792-22.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052792-22.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado RICARDO GONÇALVES DE MORAES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E
ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052792-22.2018.8.26.0053 -Voto no 16.280
2
Apelação Cível no 1052792-22.2018.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Ricardo Gonçalves de Moraes
Comarca: São Paulo
Voto no 16.280
Ementa:
Servidor
público.
Policial
Militar.
Prisão
cautelar.
Posterior
absolvição
criminal.
Pretensão de contagem do tempo de serviço
e restituição dos descontos ilegalmente
efetuados.
Possibilidade.
Presunção
de
inocência. Precedentes do C. STF e desta C.
Câmara. Ressalva do entendimento pessoal
do relator. Procedência da ação mantida.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação da r. sentença de fls.
132/136, cujo relatório é adotado, acrescida da decisão de embargos de
declaração de fl. 142, que julgou procedente a ação proposta por Ricardo
Gonçalves Moraes contra o Estado de São Paulo, nos seguintes termos:
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação,
com fundamento no art. 487, I do Código de Processo
Civil, para o fim de:
a) Cessar o desconto sob a rubrica PERDA-ART.
7. INCISO I-DL 260/70 que ainda vem sendo lançado
em seu holerite;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052792-22.2018.8.26.0053 -Voto no 16.280
3
b) Determinar o pagamento ao autor do valor de
R$ 64.821,29 (sessenta e quatro mil, oitocentos e
vinte e um reais e vinte e nove centavos),
correspondente aos descontos realizados, desde
março/2008, a titulo de Adicional Local de Exercício -
ALE, Adicional de Insalubridade, Ajuda de Custo e
perdas previstas no Dec. Lei 15.620/46 e no artigo 7o,
inciso I do Decreto-Lei 260/70, até a distribuição da
presente ação, bem como das parcelas vincendas e
debitadas no curso da ação.
c) Reconhecer o cômputo do tempo de prisão,
235 dias, constante no MEMORANDO No CPChq
-165/11/17, para fins de inatividade e para a
recontagem na formação correta dos blocos de
quinquênios, sexta-parte, licença prêmio e férias;
Juros e correção monetária de acordo com os
Temas 810 do STF e 905 do STJ, com as eventuais
modulações.
A FESP apela com vistas à inversão do julgado,
sustentando a ocorrência da prescrição do fundo do direito, bem como que
o não pagamento de vencimentos é decorrente do não exercício da função.
Argumenta que os policiais militares são regidos por regimes específicos,
que o Decreto-Lei no 270/1970, na redação dada pela Lei Complementar no
1.013/07, disciplina a matéria, bem como que a LC no 1.013/2007 instituiu o
auxílio reclusão ao dependente do policial militar agregado que
corresponde aos vencimentos do servidor, excetuando-se as vantagens
que são próprias do serviço. Subsidiariamente, pede que o valor da
condenação seja apurado em fase de execução (fls. 145/153).
O recurso foi processado e respondido (fl. 158).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052792-22.2018.8.26.0053 -Voto no 16.280
4
É o relatório.
O voto é pelo improvimento do recurso.
Trata-se
de
policial
militar
que
esteve
preso
temporariamente e preventivamente e depois foi absolvido criminalmente.
Pretende o reconhecimento da ilegalidade dos descontos em seus
vencimentos a título de Adicional de Local de Exercício, Adicional de
Insalubridade, Ajuda de Custo e perdas do Decreto-Lei 15.260/1946 e do
artigo 7o, inciso I, do Decreto-Lei no 270/70, o cômputo do tempo de prisão
para fins de inatividade, quinquênio, sexta-parte e licença-prêmio e férias,
bem como o pagamento dos valores atrasados.
Primeiramente, inocorreu a prescrição, vez que o
acórdão que confirmou a absolvição do autor transitou em julgado em 2017.
Embora se trate de policial militar (sujeito ao regramento
específico do Decreto-Lei no 260/1970), a questão é análoga à prisão
cautelar dos servidores civis, a qual é regrada pelo artigo 70 da Lei
Estadual no 10.261/1968 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de São Paulo), com a redação dada pela Lei Complementar no
1.012/2007.
Essa norma não foi recepcionada pela Constituição
Federal na medida da Presunção de Inocência, e não pode ser aplicada
como já também decidiu esta Corte na Arguição de Inconstitucionalidade no
0062636-17.2014.8.26.0000, relatada pelo eminente Des. Francisco
Casconi.
Assim, verifica-se que a suspensão de vencimentos do
servidor público civil ou militar, preso cautelarmente, viola princípios
constitucionais da culpabilidade e da irredutibilidade de vencimentos.
Desse modo, ressalvado meu entendimento pessoal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052792-22.2018.8.26.0053 -Voto no 16.280
5
curvo-me ao entendimento do C. STF no HC no 126.292/SP, relatado pelo
eminente Min. Teori Zavascki, e ao entendimento fixado por esta E. 4a
Câmara na Apelação no 1001290-10.2019.8.26.0053, relatada pelo ilustre
Des. Paulo Barcellos Gatti.
Confira-se:
APELAÇÃO
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
POLICIAL
MILITAR
-
PRISÃO
CAUTELAR
-
SUPRESSÃO DOS VENCIMENTOS - Pretensão
inicial do autor, na qualidade de servidor militar do
Estado de São Paulo, voltada à desconstituição do ato
administrativo que culminou na suspensão de seus
vencimentos, em razão de se encontrar sob custódia
cautelar - Possibilidade - Prisão provisória ordenada
pelo juízo criminal não tem o condão de alcançar
automaticamente aspectos patrimoniais do servidor -
Suspensão
do
pagamento
do
servidor
público
provisoriamente custodiado traduz inequívoco caráter
antecipatório da pena final porventura aplicada no
processo penal, o que não se pode admitir -
Inconstitucionalidade do art. 7o, inciso I, do Decreto-
Lei no 260/70, com a redação dada pela LCE no
1.013/2007, por violação aos princípios constitucionais
da
não
culpabilidade
e
da
irredutibilidade
da
remuneração - Precedentes do Órgão Especial do
TJSP e do Supremo Tribunal Federal - Vencimentos
que devem ser regularmente pagos, ao menos até o
momento em que prolatado acórdão condenatório em
2o grau, tendo em vista que, a partir desse momento,
segundo entendimento do Pretório Excelso (STF, HC

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052792-22.2018.8.26.0053 -Voto no 16.280
6
no 126.292/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. TEORI
ZAVASCKI, j. 17.02.2016), exaure-se o princípio da
não
culpabilidade
-
Sentença
denegatória
de
segurança reformada - Recurso de apelação do autor
provido.
(TJSP; Apelação
Cível
no
1001290-10.2019.8.26.0053;
Relator:
Des. Paulo
Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
17/06/2019).
Da mesma forma é devido o cômputo do tempo de
serviço dos dias em que permaneceu preso cautelarmente, bem como os
direitos e adicionais pleiteados.
Na fase de liquidação do julgado, devem ser observados
os critérios estabelecidos no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema
no 905 do STJ) em consonância com a orientação fixada no RE no
870.947/SE (Tema no 810 do STF), relativamente aos juros e correção
monetária.
Assim, os honorários devem ser majorados, nos termos
do artigo 85, § 11, do CPC/15.
Voto pelo IMPROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator